Tribunal: TJMT
Processo: 1019012-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gleison Agenor Vargas, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.
Narra o Impetrante, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito há mais de 16 dias pela prática, em tese, do crime de Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, capitulado no art. 157, §2o, II e §2o-A, I, ambos do CP.
Nesse panorama, relata que até o momento da presente impetração não houve a homologação da prisão em flagrante, em afronta ao prazo previsto no art. 310 do CPP. Além disso, ressalva que o Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019) trouxe vedação à decretação oficiosa da prisão preventiva, consoante se denota da novel disposição do art. 311 do CPP.
Por fim, assinala que o paciente possui predicados pessoais favoráveis — tais como primariedade, residência fixa e emprego lícito —, a demonstrar a desnecessidade da custódia extrema.
Forte em tais argumentos, busca a concessão da ordem, in limine, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Anexou documentos (Ids. 57118965/57118972).
É a síntese do necessário.
Decido.
I – Inicialmente, malgrado as alegações do Impetrante de que, ultrapassados 16 dias de prisão em flagrante, até o momento da impetração o Juízo de origem não se manifestou pela decretação da liberdade provisória, conversão em preventiva ou relaxamento da prisão, a autoridade acoimada de coatora comunicou, nas informações prestadas (Id. 58283477), que a prisão em flagrante do paciente foi analisada e convertida em preventiva na data de 25.8.2020, com fundamento na garantia da ordem pública.
Assim, sem de longas, deixo de conhecer do presente writ nesse ponto, ante a flagrante ausência de interesse recursal.
II – Prosseguindo, esclareça-se que a reforma promovida no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011 buscou, dentre outros objetivos, preservar a imparcialidade do Juiz, a inércia da jurisdição e o sistema acusatório. Dentre as medidas adotadas para alcançar tal desiderato, estipulou-se que, ao magistrado, só cabe decretar a prisão preventiva de ofício no curso da ação penal, não na fase investigatória.
Com efeito, realizando uma interpretação lógica e sistemática das normas previstas nos arts. 310 e 311, do CPP, é forçoso reconhecer que a decretação da custódia antecipada, na fase pré-processual, necessariamente reclama representação da autoridade policial ou pedido expresso do representante do Ministério Público, querelante ou assistente da acusação.
Quanto a temática, eis o ensinamento do jurista Gustavo Henrique Badaró:
“No que toca ao Juiz, a Lei n.o 12.403/2011 restringiu a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício, o que somente poderá ocorrer no curso da ação penal (CPP, art. 311, c/c art. 282, § 2o), isto é, depois de oferecida a denúncia ou queixa. Em contrapartida, no curso do inquérito policial ou de qualquer outra forma de investigação preliminar, não será possível a decretação da prisão pelo juiz, de ofício. Em tal hipótese, somente mediante requerimento do MP ou representação da autoridade policial. A restrição é correta. À luz de um processo penal acusatório, em que haja clara separação das funções, não se deve admitir que o juiz tenha poderes para decretar medidas cautelares ex officio, principalmente no curso da investigação, quando sequer há imputação formulada pelo MP ou querelante. Se o juiz, em tal contexto, decretasse uma prisão, comprometeria, inevitavelmente, sua imparcialidade. (Processo Penal, 2a ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 734.). Destaquei.
Cenário bem diferente, todavia, ocorre na hipótese retratada no art. 310, inc. II, do CPP, em que o Juiz, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante, homologa a prisão em flagrante e a converte em preventiva, quando preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores do art. 312 do multicitado diploma.
Neste caso, é bom frisar, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir pela sua conversão ou não em custódia cautelar.
III – Finalmente, quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator